Tribunal: TCU
Processo: 039.785/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2007, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1292/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1684/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2007. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que os arts. 2o, 4o e 5o dessa resolução estabelecem o prazo quinquenal de prescrição ordinária e as regras para adoção do termo inicial de contagem e dos marcos interruptivos; considerando que o art. 8o do referido normativo dispõe que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 14/3/2008, quando da apresentação da prestação de contas, e que a primeira interrupção dessa contagem aconteceu em 23/1/2009, com a elaboração de relatório de auditoria (peça 39, fl. 3) ; considerando que, posteriormente, o processo ficou paralisado na fase interna entre os períodos de 8/6/2012 a 5/1/2017 e de 9/3/2017 a 8/6/2022, caracterizando inércia durante intervalo superior a três e cinco anos, respectivamente (peça 39, fl. 3) ; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas propondo o reconhecimento da prescrição ordinária e intercorrente e o consequente arquivamento dos autos (peças 39 a 42) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar o responsável e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.785/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juscelino Otero Gonçalves (XXX.832.022-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira/AM. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.